Tribunal: STF
Processo: AI 747753
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA 
   CRIMINAL. AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO. CRIME PREVISTO NA LEI DE 
   LICITAÇÕES. ALEGAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE IMPROBIDADE 
   ADMINISTRATIVA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA 
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS 
   AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS 
   ADMINISTRATIVA, CIVIL E PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
1. Caso em 
   que entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria 
   o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a análise dos 
   fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas na 
   instância extraordinária.
2. O acórdão recorrido afina com a 
   jurisprudência desta nossa Corte, no sentido da independência das 
   instâncias administrativa, civil e penal. Independência, essa, que 
   não fere o princípio da presunção de inocência. Precedentes: MS 
   23.625, da relatoria do ministro Maurício Corrêa; HC 85.953, da 
   minha relatoria; e RHC 91.110, da relatoria da ministra Ellen 
   Gracie.
3. Agravo regimental desprovido.